Tribunal: TJDFT
Processo: 0050656-06.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0050656-06.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que indeferiu a impugnação aos cálculos no presente Cumprimento de Sentença. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a apelante não se manifestou conforme certidão de ID 69728509. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão é o Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O código processual esclarece, também, o que é sentença, decisão e despacho: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. José Miguel Garcia Medina traz esclarecimento sobre o referido artigo: IV. Decisões final (sentença) e interlocutória. Conceito restritivo de sentença e extensivo de decisão interlocutória, no CPC/2015. Momento de prolação, conteúdo e abrangência da decisão. O art. 203 do CPC/2015, em seus §§ 1.o e 2.o, vale-se dos seguintes critérios, cumulativamente, para identificar a sentença, afastando-a da decisão interlocutória: a) é decisão final, que “põe fim” ao processo ou a uma de suas “fases”; e b) é decisão definitiva (que resolve o mérito, cf. art. 487 do CPC/2015) ou terminativa (que, por ausência de algum requisito processual, não resolve o mérito, cf. art. 485 do CPC/2015; sobre essa distinção, cf. comentário infra). Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o conceito legal de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar na descrição do § 1.o do art. 203 do CPC/2015 (cf. § 2.o do mesmo artigo). Para além da distinção entre decisões interlocutórias e sentenças (proveitosa para se determinar o recurso cabível), em outra obra apresentamos classificação mais ampla, com base em outros critérios, seja para fins didáticos, seja porque tais pronunciamentos se sujeitam a disciplinas ligeiramente diversas. As decisões em geral, tendo em vista seu objeto, podem ser assim consideradas: definitiva (ou de mérito), sumária (sobre o mérito ou sobre os efeitos da decisão de mérito), quase definitiva, terminativa, não terminativa e simples. Tais decisões podem ser finais (sentenças) ou interlocutórias. A respeito, cf. o que escrevemos em Curso de Direito Processual Civil Moderno cit., Cap. I, item 4.7.10. (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.43) No caso dos autos, não foi prolatada nenhuma decisão final, definitiva ou terminativa e sim proferida uma decisão indeferindo a impugnação aos cálculos. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Apelação, pois não é a via adequada para impugnar a decisão que indeferiu a impugnação aos cálculos no cumprimento de sentença. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404156, 07006125620218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ADEQUADO. 1. É sentença, e não decisão interlocutória, o ato que extingue a execução pela satisfação da obrigação. 2. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim à execução, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade. (Acórdão 1381928, 07201182320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 14 de março de 2025 14:16:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador